Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.